Tribunal: STF
Processo: HC 125454
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-12-16
Data de publicação: 2014-12-16

Ementa:
Ementa: PENAL MILITAR E PROCESSUAL MILITAR. ESTELIONATO (ART. 251 DO CPM). RECEBIMENTO DA DENÚNCIA PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES.



    1. Salvo quando nula a decisão de primeiro grau, o acórdão que provê o recurso contra a rejeição da denúncia vale, desde logo, pelo recebimento dela. Inteligência da Súmula 709 do STF.



    2. Habeas corpus denegado.